Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741482-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARIA BENEDITA LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, proferida em ação de conhecimento ajuizada por MARIA BENEDITA LIMA. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS informa o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença (ID 47970997). Finalizada a função jurisdicional desta instância, remetam-se os autos para o juízo de primeiro grau. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator